Tribunal: TJDFT
Processo: 0737220-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737220-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento provisório de sentença que indeferiu a impugnação apresentada pela executada, ora agravante. Não houve requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual esta Relatoria recebeu o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo.[1] A agravante apresentou petição na qual requereu a concessão de efeito suspensivo ao argumento de que sua atribuição é necessária em decorrência de fato novo no cumprimento provisório de sentença.[2] Afirma que, até sexta-feira, vigia decisão exarada pelo MM. Juízo a quo no sentido de suspender o cumprimento de sentença, até o julgamento do agravo de instrumento interposto pela ex-causídica, Dra. Lívia. Ou seja, não havia, naquele momento, urgência. Acrescenta que sexta-feira, dia 29.09.23, houve uma mudança nesse entendimento. Nos autos do cumprimento provisório de sentença, foi determinado “o bloqueio, por meio do SISBAJUD, de valores em contas da empresa executada, de forma reiterada (...)”. Alega que estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Brevemente relatado, decido. Os argumentos apresentados pela agravante para o fim de concessão de efeito suspensivo não constam no ato judicial impugnado. Não se pode perder de vista que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, contra a qual este agravo de instrumento fora interposto, é a de id 166951723 dos autos originários, proferida em 2.8.2023. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não consta no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. Registre-se que o princípio da economia processual encontra óbice no princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual para cada decisão há de ser interposto o recurso cabível. A imperatividade das normas processuais não se coaduna com o desejo da agravante em criar itinerário jurídico-processual com o objetivo de obter resposta ao seu requerimento, eis que pretende a apreciação, em sede recursal, de fatos supervenientes que extrapolam os limites deste agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da causa o teor desta decisão. Prossiga-se na regular tramitação do feito. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] id 51019279 [2] id 52157425